Tribunal: STF
Processo: RHC 54945
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
- CITAÇÃO-EDITAL. NULIDADE QUE NÃO SE RECONHECE. SE, DOS TERMOS DA
CERTIDÃO DO MEIRINHO, DEPREENDE-SE ENCONTRAR-SE O RÉU EM LUGAR
INCERTO OU NÃO SABIDO, IRRELEVANTE É QUE NÃO TENHA ELE AFIRMADO,
EXPLICITAMENTE, ESTAR O RÉU NESSA SITUAÇÃO. PEQUENO EQUÍVOCO, NO
EDITAL, QUANTO AO NOME DA RUA DE RESIDÊNCIA DO CITANDO, NÃO É MOTIVO
DE NULIDADE, SE NÃO ACARRETA QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DE
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.